Tribunal: STF
Processo: Rcl 55237
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Evandro da Silva Felix Luiz, contra ato do Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal Deecrim 6ª RAJ da Comarca de Ribeirão Preto, sob alegada violação à Súmula Vinculante n° 56 deste Supremo Tribunal Federal.



    Em síntese, narra o reclamante que lhe foi lhe imposta condenação no regime semiaberto, porém se encontra no regime fechado, o que configuraria afronta à SV 56.



    Ao final, requer



    “a) A concessão liminar da prisão domiciliar, para evitar dano irreparável, nos termos do art. 989, II, do CPC; 



    b) A requisição de informações da autoridade reclamada no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 989, I, do CPC; 



    c) A remessa dos autos com vista ao Ministério Público, nos termos do art. 991, do CPC. 



    Por fim, devem ser observadas as prerrogativas institucionais de que goza a Defensoria Pública, em especial o prazo em dobro e a intimação pessoal, previstas na LC 80/94. 



    Dá-se à causa o valor de R$ 1,00 (um real)”



    É o relatório. Decido.



    Diante das informações encaminhadas a este Supremo Tribunal pelo Juízo reclamado, verifico haver sido viabilizado o cumprimento da pena em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, tal como postulou o reclamante. Confira-se:



    “1. O condenado cumpre pena privativa de liberdade em regime prisional semiaberto, com vencimento previsto para 20/06/2021 (cálculo páginas 485/488).



    2. O sentenciado encontra-se recolhido em local adequado de cumprimento da pena em regime prisional semiaberto, sendo que a Penitenciária de Araraquara/SP tem pavilhões destinados exclusivamente para os condenados em regime semiaberto (fls. 503/5011)” (e-Doc. 8).



    Fica afastada, portanto, a alegação de afronta à Súmula Vinculante nº 56, visto que o reclamante, segundo informações prestadas, encontra-se recolhido em estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto. 



    Com essas considerações, firme na jurisprudência da Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno, nego seguimento à presente reclamação, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente